Tribunal: STF
Processo: Pet 4593
Classe: Pet
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CRIME CONTRA A HONRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a entidade de classe não possui legitimidade ativa para a propositura de interpelação judicial em face de suposto crime contra a honra de seus associados. Trata-se de direito personalíssimo que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo a substituição processual.



    2. Agravo regimental improvido.